Tribunal: TJSP
Processo: 2091310-24.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REQUERIMENTO DE PENHORA DE 30% DO SALÁRIO MENSAL DO AGRAVADO – INADMISSIBILIDADE NO CASO DOS AUTOS – salário do devedor que não excede a 50 salários mínimos, hipótese em que seria legalmente permitida a penhora do valor excedente, nos termos do art. 833, § 2o do CPC – impenhorabilidade dos vencimentos que não é absoluta –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REQUERIMENTO DE PENHORA DE 30% DO SALÁRIO MENSAL DO AGRAVADO – INADMISSIBILIDADE NO CASO DOS AUTOS – salário do devedor que não excede a 50 salários mínimos, hipótese em que seria legalmente permitida a penhora do valor excedente, nos termos do art. 833, § 2o do CPC – impenhorabilidade dos vencimentos que não é absoluta – jurisprudência que vem caminhando no sentido de se permitir a penhora de percentual dos vencimentos do devedor, em patamar que não prejudique o sustento dele – caso dos autos, todavia, em que as circunstâncias não justificam a aplicação do referido entendimento jurisprudencial – salário mensal do agravado que não é suficientemente elevado – amortização na hipótese que implicaria o surgimento de obrigação perpétua de pagamento de percentual do salário sem potencial para se obter a quitação integral da dívida – circunstâncias que induzem à presunção de que a penhora de 30% de sua verba salarial representaria violação ao art. 7o, X da CF e ao art. 833, IV do CPC – decisão mantida – agravo desprovido.